Tribunal: TJES
Processo: 0000323-03.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-03.2023.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DE PAULA JESUS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), cometido duas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso visa à despronúncia do acusado, sob a alegação de que sua conduta ocorreu em estado de necessidade e legítima defesa, requerendo a aplicação do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e relatos das vítimas e testemunhas.
5. Os indícios de autoria são robustos, especialmente diante dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que relataram a ação do recorrente ao efetuar disparos contra as vítimas em razão de uma dívida decorrente da compra de equipamento de som automotivo.
6. A tese de legítima defesa não está demonstrada de forma inequívoca nos autos, sendo matéria a ser analisada pelo Conselho de Sentença.
7. Conforme entendimento jurisprudencial, eventual dúvida quanto à autoria ou à existência de excludente de ilicitude deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.
8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, pois há indícios de que o crime foi motivado por cobrança de dívida e praticado mediante disparos de arma de fogo contra vítimas desarmadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Mantida a decisão de pronúncia para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:
"1. A materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado na forma tentada autorizam a pronúncia do acusado.
2. A tese de legítima defesa não pode ser reconhecida sumariamente na fase de pronúncia, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 69. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, DJe 15/03/2024
– "Para a decisão de pronúncia, basta que o juiz se convença da existência do crime e de indícios da autoria. A excludente de ilicitude só pode afastar a competência do Tribunal do Júri se demonstrada de forma inequívoca."

STF - RT 553/423 e RTJ 690/380
– "O princípio do in dubio pro societate rege a fase de pronúncia, impondo a remessa dos autos ao Tribunal do Júri quando houver dúvida sobre autoria ou existência do fato."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000323-03.2023.8.08.0001

RECORRENTE:
LEONARDO DE PAULA JESUS DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO DE PAULA JESUS DIAS
insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Var
a

de
Afonso Cláudio
/ES
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º, incisos
II e IV, na forma do art. 69,
caput
(duas vezes), nos termos do art. 14, inc. II, todos do Código Penal
do Código Penal.

R
ecurso interposto as fls. 202 e razões recursais apresentadas as fls. 203/212, pretendendo-se, em síntese: a despronúncia do réu, com fundamento no art. 415, inc. IV do CPP, uma vez que comprovada a prática da conduta em estado de necessidade e legítima defesa.

Contrarrazões apresentadas as fls. 214/216 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12621030).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela
s
defesa
s
.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de março de 2023, na Rodovia Sebastião Alves de Lima, Bairro João Valim (Campo 20), próximo à revendedora de motos Honda, no município de Afonso Cláudio, Leonardo de Paula, agindo de forma livre e consciente, na posse de uma arma de fogo, tentou matar as vítimas, Silvani Pagung Dias e Rondineli Creonti Pagnung Dias, efetuando
em direção às mesmas diversos disparos com a referida arma, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Durante patrulhamento, a guarnição da polícia militar foi informada, via telefone, de que teria acontecido uma tentativa de homicídio próximo ao local em que a viatura se encontrava, tendo sido praticada por um homem vestindo bermuda preta e camiseta vermelha.

Os militares se deslocaram ao local, onde populares indicaram o suspeito, o qual foi imediatamente abordado e preso, sendo identificado como Leonardo de Paula Jesus Dias. Ato contínuo, as vítimas saíram de dentro de sua residência, oportunidade em que afirmaram aos militares que o cidadão abordado efetuou 06 (seis) disparos contra Rondineli e sua mãe Silvani.

Rondineli, que trabalha com som automotivo, comprou um equipamento de Leonardo por R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pagando R$ 200,00 (duzentos reais) de entrada e parcelando o restando.

O produto apresentou defeito, e Rondineli decidiu descontar parte do valor. Além disso, ficou desempregado e atrasou pagamentos, sendo cobrado com juros abusivos. No dia combinado para quitar a dívida, Leonardo foi até a casa da vítima, recebeu parte do valor e aguardou o restante, enviando mensagens ameaçadoras.

Mais tarde, foi até a residência armado, discutiu com Rondinelli e efetuou 06 (seis) disparos, atingindo-o no braço. A mãe da vítima tentou protegê-lo, e a ação só cessou com a intervenção de um terceiro.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao
brocado in dubio pro societate.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.

É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

“
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do

material probatório ali produzido, especialmente para a

comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades

legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.

E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E
no caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 50728196 (fls. 06/08), pelo Auto de Apreensão (fls. 20/21), pelo Prontuário Hospitalar da vítima (fls. 33), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 108),
pelo Laudo Pericial (fls. 159/162), pelos Laudos Médicos (fls. 175/177).

Ressalto ainda as lesões constatadas no Laudo Médico à fl. 177:
“acentuado comprometimento axonal, subagudo/crônico, sensitivo-motor do nervo radial direito acima do ramo emergente para o músculo extensor comum dos dedos, sem sinais de reinervação na fase atual (...) déficit de extensão de punho e dedos por provável lesão do interósseo posterior pelo PAF (...)”.

O
indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

Cito depoimento do Policial Militar José Edis Nery, em juízo (mídias anexas ao Google Drive):
“Que confirma os fatos narrados a fl. 02/03 dos autos. Que ele e sua equipe estavam próximos ao local, quando foram acionados de uma suposta tentativa de homicídios. Que ao chegaram ao local, o acusado estava do lado de fora da casa das vítimas, com uma arma. Que assim que ao acusado avistou os policiais, jogou arma no chão. Que as duas vítimas estavam no lado de dentro da casa, com medo do acuado. Que ao que lhe parecia, o acusado já tinha tentado atirar contra um deles. Que o acusado ofereceu resistência física à prisão. Que viu as vítimas e prestou socorro a elas, mas que foi a outra viatura que levou a vítima RONDINELI para o hospital. Que a vítima RONDINELI estava com uma perfuração de tiro no cotovelo e que ao que ficou sabendo, foi conduzido para um hospital em Vitória//ES, para realizar cirurgia”.

O ofendido Rondineli Creonti Pagung Dias confirmou em depoimento judicial suas declarações anteriores e detalhou a ação criminosa do acusado, Leonardo. Relatou que comprou um aparelho de som por R$ 1.200,00, pagando uma entrada e duas parcelas, mas atrasou os pagamentos devido a dificuldades financeiras. O acusado passou a cobrar juros abusivos e pressioná-lo para quitar a dívida. No dia combinado para o pagamento, Leonardo recebeu parte do valor, mas continuou enviando mensagens e exigindo um montante diferente. Em seguida, enviou mensagens ameaçadoras e apareceu na residência da vítima, exibindo uma arma na cintura e ordenando que ele saísse.

Explicou,
ainda,
que, ao temer por sua segurança, pegou um facão próximo à entrada de sua casa e foi para a rua, onde encontrou Leonardo com a mão na arma. Eles discutiram, e a mãe de Rondineli, Silvaní, tentou apaziguar a situação, mas Leonardo disparou contra ela, embora não a atingisse. Durante a discussão, Rondineli não golpeou Leonardo, mas foi atingido no braço por um disparo do acusado. Ele correu para dentro de casa, mas Leonardo continuou a atirar, atingindo-o novamente no braço.

Além disso, em juízo, a vítima Silvaní Pagung Dias relatou que acompanhou seu filho até o lado de fora, pois considerou a atitude de Leonardo muito estranha, tendo um mau pressentimento. A declarante também afirmou ter testemunhado o momento em que o acusado apontou um revólver para o seu filho e começou a atirar. Consignou que se posicionou à frente e empurrou o seu filho para protegê-lo. Disse que não sabe informar quanto tiros o acusado disparou e que ela não teria sido atingida pelos disparos.

Por outro lado, o ora recorrente, admitiu que efetuou disparos de arma de fogo em direção das vítimas Rondineli e Silvaní, mas que teria agido em legítima defesa. Afirmou, ainda, que não teve intenção de matar as vítimas.

No que tange às alegações de legítima defesa e estado de necessidade, entendo que estas devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Consoante entendimento pacificado na jurisprudência, a tese de excludente de ilicitude somente pode ensejar a absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca nos autos, o que não é o caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE . INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Assim, não havendo demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, inciso IV, do CPP. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP 2022/0075717-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

No presente caso, há divergência entre os elementos probatórios apresentados pela defesa e aqueles constantes na fase instrutória, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais indicam que o recorrente compareceu ao local armado e realizou disparos em direção às vítimas, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual. Dessa forma, compete ao Conselho de Sentença avaliar se, de fato, houve legítima defesa ou se o recorrente agiu com dolo homicida.

Destarte, não verificando manifesta excludente de ilicitude e considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, mantenho a decisão de pronúncia, permitindo que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
, que rege a fase de pronúncia.

Em relação às qualificadoras, vejo que o motivo fútil foi atribuído em razão de que a motivação do crime se deu da compra de um som automotivo por parte da vítima; o recurso que dificultou a defesa das vítimas foi atribuída, pois as mesmas estavam desarmadas, foram surpreendidas pela ação criminosa, tendo sido efetuada contra si disparos de arma de fogo a queima roupa, sem qualquer chance de esboçar uma reação.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)